Tribunal: TJDFT
Processo: 0728969-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0728969-41.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO PAN S.A AGRAVADO: DRYELLE CRISTINA PAZINI SANTOS D E C I S Ã O Nada a prover em relação ao pedido de reconsideração formulado no ID 74303062. Conforme explicitado na decisão ora questionada, segundo entendimento do c. STJ, o cálculo da verba honorária, na hipótese, abrange somente o valor da indenização fixada a título de danos morais, e não incide sobre o pedido de natureza declaratória, sem valor econômico. (AR n. 5.869/MS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 30/11/2021, DJe de 4/2/2022.) Logo, da análise das razões, verifica-se que a Agravada não traz argumentos novos aptos a modificar a decisão que deferiu a antecipação de tutela recursal (ID 74170672). Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator